Tribunal: TJPA
Processo: 0800765-15.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800765-15.2021.8.14.0008

APELANTE: MARCOS PINTO CAVALCANTE, HENDERSON MARCOS DA SILVA PINA, JOAO CARLOS MAGALHAES INETE, JOSE LUIZ CARDOSO DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISOS II E V E § 2°-A, INCISO I DO CP. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DOS PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES. PRELIMINAR. PEDIDO DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. ACOLHIMENTO. MÉRITO. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INCABIMENTO.
DO PEDIDO DOS APELANTES HENDERSON MARCOS DA SILVA E MARCOS PINTO CAVALCANTE. DA MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DO CONCURSO FORMAL. POSSIBILIDADE. ESTENSÃO PARA OS DEMAIS APELANTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Preliminar.

1.1. É cediço que a apresentação extemporânea das razões recursais não tem o condão de prejudicar a apelação criminal tempestivamente interposta, como neste caso. Os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave.

1.2. Mérito.

1.2.1. Não há lógica se falar em crime tentado, de acusados que foram presos em flagrante e havendo inversão da posse dos bens das vítimas. Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo
consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça
, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro.

1.2.2. Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

2.
Do pedido dos apelantes HENDERSON MARCOS DA SILVA e MARCOS PINTO CAVALCANTE.

2.1. Dos autos, resta claro que a decisão recorrida, no que pertine ao reconhecimento e aplicação do concurso formal estabelecido na sentença, merece reparo, devendo ser afastado o quantum de 2/3 e aplicado o concurso formal, previsto no artigo 70 do Código Penal, com a incidência de aumento no patamar mínimo de 1/4 (um quarto), tendo em vista que foram atingidos patrimônios de 04 (quatro) vítimas distintas. Assim,
aplico o concurso formal na fração de 1/4
, o qual estendo para os demais acusados.

- APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL:

1. Apelante
MARCOS PINTO CAVALCANTE:
considerando a ocorrência de concurso formal de crimes, conforme art. 70, do CPB, torno a pena definitiva em
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses, com o pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa
.

2. Apelante
HENDERSON MARCOS DA SILVA PINA:
considerando a ocorrência de concurso formal de crimes, conforme art. 70, do CPB, torno a pena definitiva em
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses, com o pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa
.

3. Apelante
JOSÉ LUIZ CARDOSO DOS REIS:
considerando a ocorrência de concurso formal de crimes, conforme art. 70, do CPB, torno a pena definitiva em
16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 171 (cento e setenta e um) dias-multa
.

4. Apelante
JOÃO CARLOS MAGALHÃES INETE:
considerando a ocorrência de concurso formal de crimes, conforme art. 70, do CPB, torno a pena definitiva em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses, com o pagamento de 103 (cento e três) dias-multa.

Mantenho o
regime inicial de cumprimento de pena
no
fechado
, para todos os apelantes.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada ao oitavo do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOAO CARLOS MAGALHAES INETE, JOSE LUIZ CARDOSO DOS REIS
,
HENDERSON MARCOS DA SILVA PINA E MARCOS PINTO CAVALCANTE
, em face da
r.
sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que os condenou as seguintes penas:

- JOAO CARLOS MAGALHAES INETE:
de
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em
regime inicial fechado
, com o pagamento
138 (cento e trinta e oito) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime tipificado no
art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2°-A, inciso I do CP.

- JOSE LUIZ CARDOSO DOS REIS:
de
22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em
regime inicial fechado
, com o pagamento
228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime tipificado no
art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2°-A, inciso I do CP.

- HENDERSON MARCOS DA SILVA PINA:
de
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em
regime inicial fechado
, com o pagamento
112 (cento e doze) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime tipificado no
art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2°-A, inciso I do CP.

- MARCOS PINTO CAVALCANTE:
de
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em
regime inicial fechado
, com o pagamento
112 (cento e doze) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime tipificado no
art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2°-A, inciso I do CP.

Narra a denúncia,

em suma,

que no dia 10 de março de 2021, por volta das 23h30, na Rua 22 de Agosto, Quadra 210, Lote 22, no Bairro São José, no Município de Barcarena/PA, na residência das vítimas, os acusados, já qualificados, associaram-se com o fim específico de cometer crimes, mediante grave ameaça perpetrada com o uso de arma de fogo, subtraíram das vítimas Breno de Freitas da Silva, Bruna Loranny Freitas da Silva, Rosilene de Freitas da Silva e Raimundo Wilson Carvalho da Silva, para proveito próprio, 1 (um) celular Iphone 7, 1 (um) celular Samsung Galaxy J7, restringindo, ainda, a liberdade destas.

Consta que conforme apurado, no dia dos fatos, a vítima Breno estava chegando em casa com seu veículo, quando os acusados adentraram em sua residência, onde estavam as outras vítimas, Raimundo (pai), Rosilene (mãe) e Bruna (irmã), momento em que anunciaram o assalto, subtraindo 2 (dois) celulares e colocando no porta-malas do carro objetos da casa, como notebook, televisão. Na ocasião, ao perceber a entrada dos denunciados na residência, a Sra. Bruna conseguiu pedir ajuda a uma amiga, que acionou a Polícia Militar, que chegou ao local antes da fuga. Os denunciados então decidiram restringir a liberdade das vítimas, fazendo-as reféns, e agindo com agressividade, tendo mandado Breno se ajoelhar e apontado a arma para a cabeça deste, e somente após 3h de negociação com a Polícia Militar, renderam-se, sendo apreendia 1 (uma) arma de fogo Revolver Calibre 32, com a numeração raspada, bem como 6 (seis) munições intactas, além de 1 (uma) espingarda caseira sem munições, bem como os dois aparelhos celulares da vítimas que já se encontravam sob o poder dos denunciados. Os nacionais foram presos em flagrante delito e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos para adoção de providências cabíveis.

Em
razões recursais (ID 9463841 – Págs. 681/688)
, a defesa dos apelantes
JOAO CARLOS MAGALHAES INETE e JOSE LUIZ CARDOSO DOS REIS,
pugnou
preliminarmente
pelo conhecimento das razões, alegando que apesar de apresentadas fora do prazo, não há prejuízo para a defesa, bem como pela necessidade de observância do Princípio da
non reformatio in pejus
.

No
mérito
, requer a desclassificação para o crime tentado.

E caso não seja este o entendimento, pugna, ainda pela reforma da dosimetria da pena.

Em
contrarrazões (ID 9463848 – Págs. 694/697)
, o digno representante ministerial, requer seja improvido o apelo em relação ao mérito propriamente dito, a fim de ver os réus cumprirem as penas aplicadas na
r
. Sentença.

Em
razões recursais (ID 9463870 – Págs. 722/730)
, a defesa dos apelantes
HENDERSON MARCOS DA SILVA PINA e MARCOS PINTO CAVALCANTE,
pugnou
preliminarmente
pelo conhecimento das razões, alegando que apesar de apresentadas fora do prazo, não há prejuízo para a defesa, bem como pela necessidade de observância do Princípio da
non reformatio in pejus
.

No
mérito
, requer a desclassificação para o crime tentado.

E caso não seja este o entendimento, pugna, ainda, pela reforma da dosimetria da pena, bem como a reforma do quantum de 2/3 aplicado no concurso formal.

Em
contrarrazões (ID 9463877 – Págs. 743/746)
, o digno representante ministerial, requer seja improvido o apelo em relação ao mérito propriamente dito, a fim de ver os réus cumprirem as penas aplicadas na
r
. Sentença.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves,
se manifesta pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu
parcial provimento
.

É o relatório. Feita a
revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Dos pedidos comuns aos apelantes.

1.1. Preliminar. Pedido de conhecimento das razões apresentadas fora do prazo.
Necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus
.

Os apelantes pugnaram
preliminarmente
pelo conhecimento das razões, alegando que apesar de apresentadas fora do prazo, não há prejuízo para a defesa, bem como pela necessidade de observância do Princípio da
non reformatio in pejus
.

Quanto ao pedido de conhecimento do recurso, vejo que merece guarida.

Ocorre que é cediço que a apresentação extemporânea das razões recursais não tem o condão de prejudicar a apelação criminal tempestivamente interposta, como neste caso.

Assim,
conheço do recurso
.

Já quanto a observância do princípio da
non reformatio in pejus
, a peça recursal inicia como se fosse prática comum este Egrégio Tribunal de Justiça proceder ao vício da
reformatio in pejus
, já que o defensor indica artigos do CPP para dizer o óbvio, buscando apenas e tão somente alertar este Colegiado para que não cometa tamanha ilegalidade.

Pois bem.

É de todo desnecessária tal afirmação, já que os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave!

Assim, seria de bom alvitre que o defensor, em seu recurso, se ativesse ao ponto discordante do
decisum
e não fazer exercício de futurologia, dando a entender que este Tribunal pode, por equívoco, incorrer em ato processual que prejudique o acusado, qual seja,
a reformatio in pejus
, seja direta ou indireta.

Ademais, apesar de entender desnecessário o argumento defensivo, de qualquer maneira esta Relatora procura sempre desempenhar suas funções diante do estabelecido pela legislação vigente, sem causar prejuízo ao réu.

Dessa maneira,
acolho a preliminar suscitada
.

1.2. Mérito.

1.2.1. Da desclassificação para o crime tentado.

Segundo a defesa, os apelantes foram presos quando ainda estavam dentro do imóvel das vítimas, sem que tenham tido oportunidade de fugir ou mesmo retirar quaisquer dos bens móveis, inclusive as testemunhas policiais afirmam que fizeram a revista dos envolvidos. Como se pode observar, não houve inversão da posse dos bens, não obstante, os apelantes foram condenados na forma consumada do roubo, quando deveria ter sido aplicada a causa de diminuição prevista ao crime tentado.

Razão não lhe assiste.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que não há como se aceitar a tese de roubo tentado, mesmo em se verificando que a
res furtiva
foi recuperada.

Conforme depreende-se dos autos, as vítimas tiveram seus bens roubados, tendo sido apreendidos 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung e IPhone que estavam na posse dos acusados, 01 (um) cordão de ouro e o valor de R$ 500,00 reais que não foram devolvidos.

Não há lógica se falar em crime tentado, de acusados que foram presos em flagrante e havendo inversão da posse dos bens das vítimas.

Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo
consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça
, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro.

Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que os apelantes tiveram a posse dos bens roubados, por um bom espaço de tempo.

Assim, se os meliantes obviamente já consumaram o roubo, é indiscutível que fizeram cessar o poder de fato das vítimas sobre as coisas, tendo-as para si.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos oriundos da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II C/C ART. 70, TODOS DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ART. 226, DO CPB. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO FEITO PELAS VÍTIMAS EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ, no sentido de que é inválido o reconhecimento do réu feito em sede policial, quando não procedido em observância ao art. 226 do CPP, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naqueles reconhecimentos feito pelos ofendidos, ele foi apenas uma das provas que levaram às condenações, baseada também no depoimento das vítimas em Juízo, os quais ratificaram o reconhecimento feito em sede policial, bem como, a confissão de um dos Apelantes.

2. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pelas vítimas bem como, a confissão do Apelante, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de suas culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.

3. Nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça, bastando a cessação da clandestinidade ou violência para que o poder de fato do agente adquira o caráter de posse ou detenção – mesmo que a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro. Na hipótese vertente, de acordo com os fatos delineados nos autos, restou caracterizado que os apelantes tiveram a posse dos bens roubados, presos em flagrante, não havendo que se falar em desclassificação para o roubo na modalidade tentada.

4. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0021383-33.2020.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023).

Não há, portanto, como prosperar a tese de desclassificação intentada pela defesa dos apelantes.

1.2.2. Do pedido de reforma da dosimetria da pena
.

A defesa requer a reforma da dosimetria da pena, alegando que houve equívoco no momento da fixação da pena-base, devendo ser reanalisada a circunstância judicial da culpabilidade.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA.

Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo a dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB).

Considerando que são 04 (quatro) vítimas, mas os crimes são os mesmos, de mesma espécie e mesma pena, passo a dosar a pena para cada réu em relação à apenas um crime de roubo e ao final procederei com o computo do concurso formal.

Réu: MARCOS PINTO CAVALCANTE

1ª Fase: Circunstâncias judiciais – art. 59 do CPB:

CULPABILIDADE: O acusado agiu com dolo que ultrapassa os limites da norma penal. Para além da grave ameaça perpetrada com armas, as vítimas foram a todo tempo ameaçadas de morte, mesmo já estando subjugadas. ANTECEDENTES: o condenado não registra antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie, lucro fácil. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, na medida em que cometido em concurso de pessoas e mediante a restrição da liberdade das vítimas. Embora ambas circunstâncias configurem causa de aumento de pena, serão utilizadas nessa fase, posto que na terceira fase será considerada a causa de aumento do uso de arma de fogo. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: as vítimas não recuperaram todos os bens e mais, estão psicologicamente abaladas, traumatizadas, com medo, sendo que a mãe deseja mudar de residência e não tem mais ânimo para sair de casa, além de ter desenvolvido alergia de fundo emocional. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base em 06 anos de reclusão e 50 dias multa.

(...) Réu: HENDERSON MARCOS DA SILVA PINA

1ª Fase: Circunstancias judiciais – art. 59 do CPB:

CULPABILIDADE: O acusado agiu com dolo que ultrapassa os limites da norma penal. Para além da grave ameaça perpetrada com armas, as vítimas foram a todo tempo ameaçada de morte, mesmo já estando subjugadas. ANTECEDENTES: o condenado não registra antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie, lucro fácil. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, na medida em que cometido em concurso de pessoas e mediante a restrição da liberdade das vítimas. Embora ambas circunstâncias configurem causa de aumento de pena, serão utilizadas nessa fase, posto que na terceira fase será considerada a causa de aumento do uso de arma de fogo. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: as vítimas não recuperaram todos os bens e mais, estão psicologicamente abaladas, traumatizadas, com medo, sendo que a mãe deseja mudar de residência e não tem mais ânimo para sair de casa, além de ter desenvolvido alergia de fundo emocional. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base em 06 anos de reclusão e 50 dias multa.

(...) Réu: JOSÉ LUIZ CARDOSO DOS REIS

1ª Fase: Circunstâncias judiciais – art. 59 do CPB:

CULPABILIDADE: O acusado agiu com dolo que ultrapassa os limites da norma penal. Para além da grave ameaça perpetrada com armas, as vítimas foram a todo tempo ameaçadas de morte, mesmo já estando subjugadas. ANTECEDENTES: o condenado registra antecedentes criminais (processo 0010099-33.2017.8.14.0401). CONDUTA SOCIAL: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorála. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie, lucro fácil. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, na medida em que cometido em concurso de pessoas e mediante a restrição da liberdade das vítimas. Embora ambas circunstâncias configurem causa de aumento de pena, serão utilizadas nessa fase, posto que na terceira fase será considerada a causa de aumento do uso de arma de fogo. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: as vítimas não recuperaram todos os bens e mais, estão psicologicamente abaladas, traumatizadas, com medo, sendo que a mãe deseja mudar de residência e não tem mais ânimo para sair de casa, além de ter desenvolvido alergia de fundo emocional. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base em 07 anos de reclusão e 70 dias multa.

(...) Réu: JOÃO CARLOS MAGALHÃES INETE

1ª Fase: Circunstâncias judiciais – art. 59 do CPB:

CULPABILIDADE: O acusado agiu com dolo que ultrapassa os limites da norma penal. Para além da grave ameaça perpetrada com armas, as vítimas foram a todo tempo ameaçadas de morte, mesmo já estando subjugadas. ANTECEDENTES: o condenado não registra antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie, lucro fácil. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, na medida em que cometido em concurso de pessoas e mediante a restrição da liberdade das vítimas. Embora ambas circunstâncias configurem causa de aumento de pena, serão utilizadas nessa fase, posto que na terceira fase será considerada a causa de aumento do uso de arma de fogo. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: as vítimas não recuperaram todos os bens e mais, estão psicologicamente abaladas, traumatizadas, com medo, sendo que a mãe deseja mudar de residência e não tem mais ânimo para sair de casa, além de ter desenvolvido alergia de fundo emocional. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: No caso, a vítima nada contribuiu para o crime, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base em 06 anos de reclusão e 50 dias multa. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou a circunstância judicial, culpabilidade, entendendo como sendo reprovável, tendo em vista que além de intimidarem as vítimas com o uso da arma de fogo, ainda usaram de ameaças verbais.

Não há, portanto, o que se modificar na análise da circunstância ora questionada, estando perfeitamente fundamentada pelo Magistrado sentenciante.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Do pedido dos apelantes HENDERSON MARCOS DA SILVA e MARCOS PINTO CAVALCANTE.

2.1. Da modificação do
quantum
do concurso formal.

A defesa dos apelantes Henderson e Marcos, requereu a modificação do quantum do concurso formal, conforme previsão do art. 70, do CPB, pois o Magistrado aplicou aquém do valor determinado, ou seja, em 2/3.

Assiste razão a defesa.

O art. 70, do CPB, assim prevê:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou,
se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Dos autos, resta claro que a decisão recorrida, no que pertine ao reconhecimento e aplicação do concurso formal estabelecido na sentença, merece reparo, devendo ser afastado o quantum de 2/3 e aplicado o concurso formal, previsto no artigo 70 do Código Penal, com a incidência de aumento no patamar mínimo de 1/4 (um quarto), tendo em vista que foram atingidos patrimônios de 04 (quatro) vítimas distintas.

Outrossim, de acordo com entendimento pacífico da jurisprudência do STJ, em se tratando de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, aplica-se a fração de aumento de 1⁄6 pela prática de 2 infrações; 1⁄5, para 3 infrações; 1⁄4, para 4 infrações; 1⁄3, para 5 infrações; 1⁄2, para 6 infrações; e 2⁄3, para 7 ou mais infrações.

Colaciono entendimento jurisprudencial desta
E
. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL.
1) –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO DELITO AVALIADAS NEGATIVAMENTE EM DESFAVOR DOS APELANTES. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. SUMULA Nº.: 23 DO TJEPA.
2)
PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPROVIMENTO.
ATINGIDO O PATRIMÔNIO DE 04 (QUATRO) VÍTIMAS DISTINTAS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 70 DOCPB. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/4 (UM QUARTO). PRECEDENTES DO STJ.

3)
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011849-11.2019.8.14.0010 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023).

Assim,
aplico o concurso formal na fração de 1/4
, o qual estendo para os demais acusados.

- APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL:

1. Apelante
MARCOS PINTO CAVALCANTE.

Após análise das 1ª, 2ª e 3ª fases da dosimetria, restou ao apelante a pena concreta, definitiva e final em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Considerando a ocorrência de concurso formal de crimes, conforme art. 70, do CPB, torno a pena definitiva em
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses, com o pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa
.

2. Apelante
HENDERSON MARCOS DA SILVA PINA.

Após análise das 1ª, 2ª e 3ª fases da dosimetria, restou ao apelante a pena concreta, definitiva e final em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Considerando a ocorrência de concurso formal de crimes, conforme art. 70, do CPB, torno a pena definitiva em
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses, com o pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa
.

3. Apelante
JOSÉ LUIZ CARDOSO DOS REIS.

Após análise das 1ª, 2ª e 3ª fases da dosimetria, restou ao apelante a pena concreta, definitiva e final em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 137 (cento e trinta e sete) dias-multa.

Considerando a ocorrência de concurso formal de crimes, conforme art. 70, do CPB, torno a pena definitiva em
16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 171 (cento e setenta e um) dias-multa
.

4. Apelante
JOÃO CARLOS MAGALHÃES INETE.

Após análise das 1ª, 2ª e 3ª fases da dosimetria, restou ao apelante a pena concreta, definitiva e final em 10 (dez) anos de reclusão, com o pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa.

Considerando a ocorrência de concurso formal de crimes, conforme art. 70, do CPB, torno a pena definitiva em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses, com o pagamento de 103 (cento e três) dias-multa.

Mantenho o
regime inicial de cumprimento de pena
no
fechado
, para todos os apelantes.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar o
quantum
do concurso formal e redimensionar a pena de todos os apelantes, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 1º de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024